Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709495-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE DE ARAUJO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por A. O. S., devidamente representado por LUCIANE DE ARAUJO SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0702120-12.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar (ID 189558260), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por A. O. S., representado por Luciane de Araujo Souza, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NITISINONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 189451243, que determinou a emenda à inicial. A parte autora requereu a juntada aos autos de comprovante da negativa administrativa do DISTRITO FEDERAL na dispensação do medicamento, por ausência de padronização do medicamento no âmbito da SES-DF, ID 189509308. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento NITISINONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189298644. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 1 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. No agravo de instrumento (ID 56758946), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para que “a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento NITISINONA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos” (p. 98). Para tanto, afirma se tratar de um caso de extrema excepcionalidade, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento, havendo evidências científicas de sua eficácia. Alega que a parte possui direito constitucional ao atendimento de suas necessidades. Sustenta o estado de urgência para sustentar o deferimento da medida, estando presente o risco de óbito ou de comprometimento permanente de funções vitais (receio de dano irreparável). Preparo dispensado (ID 189451243). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte autora pede por medicamento registrado na ANVISA e não incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte. Alega que se trata de bebê com quatro meses de idade, diagnosticado com DISTÚRBIOS DE METABOLISMO DA TIROSINA TIPO 1 - (CID:E70.2) e com as seguintes comorbidades: REMATURIDADE, HÉRNIA UMBILICAL E INGUINAL, HIPOSPÁDIA e ALTERAÇÕES HEPÁTICAS (ID 189298644). A médica geneticista apresentou relatório médico afirmando que a tirosinemia tipo 1 pode alterar o estado mental e causar dor abdominal, neuropatia periférica ou insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Afirma que o tratamento precoce é crucial para melhorar a qualidade de vida e prevenir danos significativos, sendo recomendado o tratamento com o medicamento NITISINONA. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Contudo, os argumentos trazidos pela parte agravante são relevantes, especialmente quando considerada a nota técnica do NATJUS produzida em São João do Rio do Peixe/PB (ID 189299796). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a nota técnica do NATJUS produzida em São João do Rio do Peixe/PB (ID 189299796) é transparente ao afirmar ser necessário fornecer o medicamento precocemente para a obtenção de bons resultados, conforme se verifica a seguir: Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: - Evitar complicações como insuficiência hepática, hepatocarcinoma e doença renal. - A Nitisinona demonstrou benefício com base na avaliação da sobrevida dos pacientes com HT-1, especialmente nos casos em que o tratamento foi iniciado em pacientes com idade igual ou inferior a 6 meses; - Possibilidade de melhoria na qualidade de vida. *Como adjuvante do tratamento com nitisinona, é necessária uma dieta com restrição de fenilalanina e tirosina que deve ser controlada pela monitorização dos aminoácidos plasmáticos. (p. 4) (...) Tecnologia: NITISINONA Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: - CONSIDERANDO o diagnóstico de Distúrbios do Metabolismo da Tirosina, conforme consta em Laudo e Relatório Médico acostado aos autos; - CONSIDERANDO a idade do paciente; - CONSIDERANDO tratar-se de doença rara; CONSIDERANDO a etiologia genética da patologia do paciente; - CONSIDERANDO que o diagnóstico de Distúrbios do Metabolismo da Tirosina deve ser confirmado por teste genético apropriado; - CONSIDERANDO a inclusão de anexo de documento que comprova a realização de teste genético no caso em análise; - CONSIDERANDO que foram identificadas variantes patogências em heterozigoze no gene FAH confirmando o diagnóstico de Tirosinemia tipo 1; - CONSIDERANDO as demais informações contidas em Laudo Médico e Relatório Médico anexados aos autos; - CONSIDERANDO que a medicação teve seu registro aprovado pela ANVISA em julho 2022; - CONSIDERANDO as recomendações da ANVISA; - CONSIDERANDO que o relatório médico, atualizado, anexado aos autos, assinado e carimbado por especialista que acompanha o paciente recomenda o uso da medicação solicitada e que, portanto, a indicação não poderia ser desqualificada A PRIORI por critérios técnicos; - CONSIDERANDO dados obtidos em Laudo Médico datado de março 2023 que informa o uso prévio da medicação pleiteada e a consequente melhora dos níveis plasmáticos de enzimas hepáticas, ganho ponderai e sintomas neurológicos; - CONSIDERANDO que a Comissão Nacional para a Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) não avaliou, até o presente momento, o uso da medicação Nitisinona para o tratamento dos Distúrbios do Metabolismo da Tirosina; - CONSIDERANDO a ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a patologia do paciente; - CONSIDERANDO as evidências científicas atuais acerca da medicação pleiteada; - CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para a indicação do uso da medicação Orfadin® (Nitisinona) para o paciente em questão, no presente momento. Há evidências cientificas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função (negritado) Com relação à plausibilidade do direito, este Tribunal de Justiça já deferiu a utilização do medicamento solicitado em pacientes que contam com a mesma doença do agravante, conforme se verifica a seguir: COMINATÓRIA. INCAPACIDADE DE METABOLIZAR A TIROSINA. ALIMENTO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. É dever do Estado fornecer à criança alimento especial para metabolizar a tirosina, aminoácido proveniente das proteínas contidas nos alimentos, para evitar episódios de descompensação aguda e o risco de morte do paciente. (Acórdão 1182842, 07097425520188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO SOCIAL À SAÚDE. CRIANÇA COM 04 (QUATRO) MESES DE VIDA PORTADORA DE TIROSINEMIA (GRAVE DISTÚRBIO DO METABOLISMO DA TIROSINA CAUSADO POR DEFICIÊNCIA ENZIMÁTICA). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM ORFADIN NTBC, 2 MG E COM A FÓRMULA XPT - ANALOG 80 ML, SOB PENA DE EVOLUÇÃO PARA CRISES NEUROLÓGICAS, NEFROPATIA E INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA, RESULTANDO EM NECESSIDADE DE TRANSPLANTE HEPÁTICO. FORNECIMENTO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1o, estabelece como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito a "dignidade da pessoa humana". "Esse princípio não é apenas uma arma de argumentação, ou uma tábua de salvação para a complementação de interpretações possíveis de normas postas. Ele é a razão de ser do direito. Ele se bastaria sozinho para estruturar o sistema jurídico. Uma ciência que não se presta para promover a sociedade de tudo quanto é necessário para permitir o desenvolvimento integral do homem, que não se presta para colocar o sistema a favor da dignidade humana, que não se presta para servir ao homem, permitindo-lhe atingir seus anseios mais secretos, não se pode dizer ciência do direito. (...) Comprometer-se com a dignidade do ser humano é comprometer-se com sua vida e com sua liberdade. (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. In Constituição federal comentada e legislação constitucional). Tal princípio trouxe como conseqüências os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5o da Carta Magna, dentre eles, a "inviolabilidade do direito à vida" (caput do artigo 5o). E mais, o artigo 6o do texto constitucional expressamente inclui "a saúde" no rol dos direitos sociais, cujas diretrizes básicas constam da "Ordem Social". A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, reza que é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seu art. 204, cabeça e inciso I, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, recuperação, prevenção e reabilitação. O citado preceptivo legal, em seu art. 207, XXIV, preconiza também que compete ao Sistema Único de Saúde do DF, além de outras atribuições fixadas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Com efeito, com base nos dispositivos mencionados, é a saúde um direito indispensável ao ser humano, cabendo ao Estado formular e implementar condições indispensáveis ao seu pleno exercício, a fim de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às assistências farmacêutica, médico e hospitalar. Segurança concedida, rejeitada a preliminar. Unânime. (Acórdão 499954, 20100020208939MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/4/2011, publicado no DJE: 10/5/2011. Pág.: 57) A propósito, é importante mencionar que a Constituição Federal garante a prioridade absoluta dos direitos das crianças (art. 227), assegurando que seus interesses estejam sempre em primeiro lugar, inclusive no que toca à concretização do direito à saúde (art. 4o, ECA) e à sua máxima efetividade. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento NITISINONA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator